Tribunal: TJSP
Processo: 2107446-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU. Decisão que excluiu herdeiro do polo passivo diante da ausência da partilha. Alegação de que os herdeiros respondem solidariamente desde o falecimento. Descabimento. Execução que deve prosseguir em face do espólio devedor. Impossibilidade, ademais, de realização da partilha antes da quitação do crédito tributário. Inteligência do artigo 192 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU. Decisão que excluiu herdeiro do polo passivo diante da ausência da partilha. Alegação de que os herdeiros respondem solidariamente desde o falecimento. Descabimento. Execução que deve prosseguir em face do espólio devedor. Impossibilidade, ademais, de realização da partilha antes da quitação do crédito tributário. Inteligência do artigo 192 do CTN. Precedentes desta Corte. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107446-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, são agravados AUREO FERREIRA JUNIOR e
ADAIR ANTONIA DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107446-33.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31.840 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2107446-33.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Votuporanga
Agravados: Áureo Ferreira Junior e outro
Comarca: Votuporanga
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
IPTU.
Decisão que excluiu herdeiro do polo passivo diante da ausência
da partilha. Alegação de que os herdeiros respondem
solidariamente desde o falecimento. Descabimento. Execução que
deve prosseguir em face do espólio devedor. Impossibilidade,
ademais, de realização da partilha antes da quitação do crédito
tributário. Inteligência do artigo 192 do CTN. Precedentes desta
Corte. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em
execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2002 a 2004, acolheu exceção de pré-
executividade para reconhecer ilegitimidade passiva do herdeiro enquanto não
efetivada a partilha de bens do devedor.
Pela sucumbência, o Município foi condenando ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida.
Insiste que “os herdeiros são solidariamente responsáveis pelos
débitos do falecido mesmo antes da realização da partilha, eis que os bens lhes são
transferidos no instante da morte do autor da herança”.
Não houve pedido de tutela de urgência.
Contraminuta às fls. 09/14.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Enquanto não efetivada a partilha dos bens do devedor originário, a
1 Processo no 1501345-45.2018.8.26.0664, valor em 22.6.2018: R$ 1.284,62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107446-33.2020.8.26.0000 -Voto no
3
legitimidade passiva pertence ao espólio, representado pelo inventariante ou, na
ausência deste, pelo administrador provisório.
Ressalte-se que o artigo 192 do Código de Tributário Nacional
exige prévio pagamento dos créditos tributário antes da partilha:
“Art. 192. Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou
adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os
tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.”
Nesse quadro, correta a decisão do Juízo, conforme já se
pronunciou esta Corte em outros processos envolvendo as mesmas partes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

Renegociação do débito de IPTU, celebrado em 28.01.2014

Exercícios de 2009 a 2011 Insurgência em face de decisão que
determinou a exclusão de Áurea Regina Ferreira, que figura como
inventariante de Áureo Ferreira Possibilidade Inexistência de
formal de partilha ou sentença homologatória Ação de inventário
em curso Inventariante não tem legitimidade para figurar no polo
passivo da execução fiscal - Decisão mantida - Recurso
improvido.” 2
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
IPTU -
Município de Votuporanga - Exceção de pré-executividade
acolhida
-
Reconhecimento
da
ilegitimidade
passiva
da
inventariante e do herdeiro - Prosseguimento da ação somente
contra o espólio, proprietário do imóvel tributado (art. 131, inciso
III, do CTN) - Ação de inventário em trâmite Decisão mantida -
2 AI no 2076814-58.2019, Rel. Des. Rezende Silveira, j. 27.5.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107446-33.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recurso não provido.”3
Em consequência do não provimento do recurso, nos termos do
artigo 85, § 11 do CPC, majora-se em 1% a verba honorária fixada pelo Juízo.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
3 AI n° 2218771-81.2018, Rel. Des. Raul De Felice, 17.12.2018.